Tribunal: TJBA
Processo: 8139703-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139703-54.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JONAS REIS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. TEMAS 339, 375 E 895 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência (ID 88887910) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, ao reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339, 375 e 895 da sistemática da Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas 339, 375 e 895 do STF; e (ii) verificar se o agravante demonstrou distinção apta a afastar a incidência dos referidos paradigmas de repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, deve se restringir à verificação da existência de similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e os paradigmas de repercussão geral aplicados na decisão agravada, sendo incabível a rediscussão do mérito do recurso extraordinário. 4. Inexiste violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988), porquanto o acórdão recorrido apresentou motivação suficiente e adequada, sendo dispensável o enfrentamento pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme orientação firmada no Tema 339 do STF. 5. A questão relativa ao preenchimento dos requisitos legais para promoção de policial militar à graduação superior possui natureza infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 375 do STF, que reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria. 6. A alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988) não prospera, pois o mérito da causa foi examinado e decidido, inexistindo óbice ilegítimo à prestação jurisdicional, incidindo a orientação firmada no Tema 895 do STF. 7. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela 2ª Vice-Presidência, quando verificada a consonância do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo STF no regime de repercussão geral, constitui cumprimento de imposição legal expressa, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, não configurando usurpação de competência da Suprema Corte. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, incisos XXXV e LVII, 42, 93, IX, e 142, § 3º, X; CPC, arts. 932, III, 1.021 e 1.030, I, "a". Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 339); STF, RE 633.244 RG/MG (Tema 375); STF, RE 956.302 RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin (Tema 895). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8139703-54.2021.8.05.0001, em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado JONAS REIS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça